Tribunal: STF
Processo: Rcl 51244
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE PRAZO. ART. 223 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TEMAS 181 e 339. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO. MANTIDA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO.



    1. A devolução da contagem do prazo processual somente é possível quando comprovada a justa causa capaz de impossibilitar o causídico de exercer totalmente a advocacia ou substabelecer, nos moldes do art. 223 do CPC/2015. Precedentes.



    2. Firme a jurisprudência desta Suprema Corte quanto à excepcionalidade do cabimento da reclamação constitucional para observância da finalidade do sistema de repercussão geral. Além do esgotamento das instâncias ordinárias, constitui pressuposto de cabimento a demonstração de teratologia na decisão reclamada quanto à subsunção do caso individual, representado pela controvérsia objeto do recurso extraordinário, à decisão proferida em repercussão geral. Precedentes.



    3. A decisão reclamada foi proferida em harmonia com as teses jurídicas firmadas no julgamento do RE 598.365-RG/MG (Tema 181) e do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339). Usurpação da competência desta Suprema Corte não demonstrada. Teratologia não identificada.



    4. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 



    5. Agravo interno não conhecido, mantida a certificação do trânsito em julgado, com determinação de arquivamento destes autos, independentemente da publicação do presente acórdão.